Tribunal: TJMT
Processo: 1075144-74.2023.8.11.0001
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-02-17
Data de publicação: 2025-02-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1075144-74.2023.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[REYNALDO EDUARDO DA LUZ - CPF: 487.279.111-87 (RECORRENTE), EMILENE SOYANE DA SILVA MATOS - CPF: 019.710.481-94 (ADVOGADO), AGUAS CUIABA S.A. - CONCESSIONARIA DE SERVICOS PUBLICOS DE AGUA E ESGOTO - CNPJ: 14.995.581/0001-53 (RECORRIDO), ANA CAROLINE APARECIDA SOUZA PEREIRA - CPF: 028.681.221-59 (ADVOGADO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR. SERVIÇO PÚBLICO ESSENCIAL. RECURSO INOMINADO. COBRANÇA EXCESSIVA DE CONSUMO DE ÁGUA APÓS TROCA DE HIDRÔMETRO. INEXISTÊNCIA DE JUSTIFICATIVA TÉCNICA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA CONCESSIONÁRIA. REVISÃO DAS FATURAS. DANO MORAL CONFIGURADO. MAJORAÇÃO DA INDENIZAÇÃO. PROVIMENTO DO RECURSO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso Inominado interposto por consumidor contra sentença que reconheceu falha na prestação do serviço pela concessionária de água, determinando a revisão das faturas de agosto, setembro e outubro de 2023 com base no consumo médio anterior e condenando a ré ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 2.000,00. O recorrente busca a majoração do quantum indenizatório, alegando que o valor fixado é insuficiente diante da gravidade da falha e do período prolongado em que a concessionária manteve cobranças indevidas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em definir se o valor arbitrado a título de danos morais deve ser majorado, considerando a recorrência da falha na prestação do serviço, a ausência de solução administrativa e os transtornos financeiros causados ao consumidor.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A concessionária responde objetivamente pelos danos causados ao consumidor, nos termos do artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor, sendo irrelevante a comprovação de culpa para a configuração da falha na prestação do serviço.

4.

O aumento repentino e injustificado do consumo de água, após a troca do hidrômetro, sem que a concessionária apresentasse justificativa técnica plausível, configura falha na prestação do serviço.

5.

O dano moral decorre da cobrança indevida reiterada por mais de cinco meses, da negativa da concessionária em solucionar administrativamente o problema e da insegurança financeira gerada ao consumidor.

6.

O valor da indenização deve ser majorado para R$ 3.000,00, em observância aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, levando em conta a duração da falha e a conduta da concessionária.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Recurso provido para majorar a indenização por danos morais para R$ 3.000,00, mantendo-se inalterados os demais termos da sentença.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

Recurso Inominado:

1075144-74.2023.8.11.0001

Classe CNJ:

460

Origem:

Terceiro Juizado Especial Cível de Cuiabá

Recorrente(s):

Reynaldo Eduardo da Luz

Recorrida(s):

Águas Cuiabá S/A – Concessionária de Serviços Públicos de Água e Esgosto

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

17 a 20/02/2025 (Plenário Virtual)

VOTO

Colendos Pares:

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

Trata-se de RECURSO INOMINADO interposto contra sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva:

“
Posto isto, em consonância com os fundamentos retro expendidos:

julgo procedente
o pedido, para confirmar os efeitos da tutela de urgência;

julgo parcialmente procedente
o pedido de obrigação de fazer para determinar que a parte reclamada proceda revisão das faturas dos meses de agosto, setembro e outubro de 2023, calculando-as pela média dos seis meses anteriores;

Julgo parcialmente procedente
o pedido de indenização por danos morais, na qual arbitro o valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais), acrescidos de juros de 1% ao mês a partir da citação e correção monetária pelo INPC, a partir do arbitramento da sentença.

Julgo Improcedente
o pedido contraposto.

Julgo improcedente
o pedido de condenação em litigância de má-fé.

Sem custas e sem honorários (art. 54 e 55 da Lei 9.099/95).”

O recorrente sustenta que o valor fixado não é suficiente para compensar os transtornos experimentados, dada a gravidade da falha da concessionária, que se estendeu por diversos meses e não foi solucionada pela via administrativa.

Pois bem. A falha na prestação do serviço restou devidamente caracterizada, conforme evidenciado nos autos.

O autor alega cobrança indevida em suas faturas de água a partir de maio de 2023, após a troca do hidrômetro realizada pela concessionária. Sustenta que, antes da substituição do equipamento, seu consumo médio variava entre 20 e 22 m3, com valores mensais de aproximadamente R$ 171,36 a R$ 221,72. No entanto, após a troca, as cobranças sofreram um aumento expressivo e injustificado, chegando a R$ 441,17 em agosto de 2023, R$ 419,36 em setembro e R$ 350,74 em outubro/2023, sem que houvesse qualquer alteração em sua rotina de consumo. Afirma ter tentado solucionar a questão por meio de reclamações administrativas e solicitações de vistoria, mas a concessionária negou a existência de erro e manteve as cobranças elevadas sem apresentar justificativa técnica conclusiva. Diante da ausência de solução extrajudicial, ingressou com a demanda pleiteando a revisão das faturas para a média de consumo dos meses anteriores, além de indenização por danos morais.

O autor possuía um consumo médio entre 20 e 22 m3, com valores das faturas oscilando entre R$ 171,36 e R$ 221,72.

Todavia, após a troca do hidrômetro em maio de 2023, houve um aumento repentino e injustificado nas cobranças, conforme imagem destacada abaixo:

O aumento médio do consumo foi de aproximadamente 50%, sem qualquer mudança na rotina do autor ou justificativa plausível.

Ademais, o autor realizou múltiplas reclamações administrativas e solicitou vistoria no hidrômetro, mas a concessionária negou a existência de erro e não apresentou justificativa técnica plausível para o aumento das faturas.

Diante da ausência de solução administrativa, o autor teve que ingressar com a presente demanda, pleiteando a revisão das faturas para a média de consumo anterior e indenização pelos danos morais sofridos.

Nos termos do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor (CDC), a concessionária responde objetivamente pelos danos causados ao consumidor, independentemente de culpa.

A elevação abrupta do consumo, sem fator que a justificasse e sem que a empresa apresentasse explicações técnicas conclusivas, configura falha na prestação do serviço, devendo a concessionária responder pelos prejuízos causados ao consumidor.

Dessa forma, é inequívoca a responsabilidade da concessionária pelo transtorno causado ao autor, que se viu obrigado a buscar a via judicial para garantir o seu direito.

Quanto a majoração da condenação, propriamente dita, a sentença de primeiro grau fixou o valor de R$ 2.000,00 a título de danos morais.

Contudo, há elementos que justificam a majoração considerando a recorrência da falha e sua duração, isto é, o problema persistiu por mais de cinco meses, sem que a concessionária apresentasse solução administrativa, gerando insegurança e estresse financeiro ao autor.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e, no mérito,
DOU-LHE PROVIMENTO
para majorar o valor da condenação em danos morais ao importe de R$ 3.000,00 (três mil reais), mantendo-se inalterados os demais termos da sentença.

Sem condenação em honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/02/2025